Tribunal: TJMT
Processo: 1001528-73.2019.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001528-73.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO – ESCOLA ESTADUAL – ESTRUTURA FÍSICA COMPROMETIDA – COMPROVAÇÃO – RISCO DE DANOS AOS USUÁRIOS – INCONTROVERSO – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

– INOCORRÊNCIA –
EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRF – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS –
NÃO PROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.

Comprovada a péssima condição da estrutura física do prédio da escola pública, o que coloca em riscos os alunos e demais usuários, mostra-se justificável a determinação da reforma.

Em vista da garantia constitucional dada à Educação, o decreto judicial que determina a realização da reforma em estabelecimento público, visando garantir a segurança dos usuários, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a realização de certa obra, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

Descabe falar em princípio da legalidade orçamentária, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à Educação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga que julgou procedente o pedido formulado na Ação Civil Pública, para condenar o Recorrente ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente na reforma, manutenção e ampliação do prédio da Escola Estadual 29 de Junho, com construção de salas de aula suficientes ao atendimento da demanda, observando-se o laudo pericial e atendido as regras de acessibilidade, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertido ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Paranatinga/MT (id. 194181285, págs. 01/11).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que não houve omissão ou inércia estatal que justificasse a interferência do Poder Judiciário.

Assinala que as melhorias necessárias poderiam ser resolvidas por meio de recursos emergenciais disponibilizados, bastando ser requeridos.

Defende a impossibilidade de o Judiciário intervir na esfera da discricionariedade do Administrador Público, posto que somente este tem legitimidade para estabelecer prioridades da Administração.

Aduz que toda e qualquer espécie de despesa deve ser precedida de autorização no orçamento, por meio de previsão na Lei Orçamentária Anual.

Invoca, ainda, o Princípio da Reserva do Possível e postula o provimento do Apelo.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Antônio Borges Pereira, opina desprovimento do Apelo e pela ratificação da sentença, em Reexame (id. 239630179, págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga que julgou procedente o pedido formulado na Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública contra o Estado de Mato Grosso, alegando que ficou demonstrado no Inquérito Civil, instaurado na Promotoria de Justiça do Município de Paranatinga, a necessidade de reforma, ampliação, adequação da instalação elétrica, ampliação do almoxarifado, acessibilidade entre as salas de aula e calçadas entre outras adequações, substituição da caixa d’água e outros reparos e manutenção na Escola Estadual 29 de Junho.

Salientou, na inicial, que o Técnico Administrativo daquela Promotoria realizou uma vistoria
in loco
e constatou as seguintes irregularidades estruturais:

a) ausência de acessibilidade;

b) piso com problemas na parte externa da escola;

c) pias da cozinha inadequadas;

d) vazamentos nas pias;

e) quadra poliesportiva coberta sem manutenção;

f) quadra poliesportiva descoberta em péssimo estado de conservação;

g) sala de administração e de professores, necessitando de reparos e melhorias;

h) sanitários e vestuários em péssimo estado de conservação;

i) caixa d’água em condições precárias;

j) queda de partes do muro com abertura imensa, permitindo o acesso de qualquer pessoa a qualquer hora à escola.

Argumentou que todos têm direito à Educação em condições de segurança e qualidade, e que as normas de acessibilidade devem ser observadas.

O Juiz singular concedeu o pedido liminar, para determinar que o Requerido promovesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a reforma, ampliação, manutenção e melhorias nas condições estruturais da Escola Estadual 29 de Junho, sanando as irregularidades apontadas, bem assim que construísse salas de aula suficientes ao atendimento da demanda no Município de Paranatinga (id. 194181188, págs. 01/12).

Foi determinada a realização de perícia na referida Escola, sendo o Laudo Pericial, juntando no id. 194181244, págs. 03/63.

O Magistrado singular prolatou a sentença, julgando procedente o pedido, com a parte dispositiva assim redigida:

Isto posto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo procedente os pedidos iniciais e condeno o Estado de Mato Grosso a proceder com a reforma, manutenção e ampliação no prédio da Escola Estadual 29 de Junho, situada em Paranatinga/MT, com a construção de salas de aulas suficientes ao atendimento da demanda observando-se o laudo pericial e atendido a acessibilidade devida, bem como para que tomem demais providências necessárias à conclusão definitiva da obra, no prazo de 180 (cento e oitenta), sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser revertido em favor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Paranatinga. (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A análise recursal cinge-se a apreciar se houve, ou não, omissão estatal, se a sentença implicou afronta aos Princípios da Separação dos Poderes e da Legalidade Orçamentária.

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil deixa expresso que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de impedir que sejam submetidos a qualquer forma de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (artigos 6
o
e 227).

Já no artigo 205, a CRF dispõe expressamente que a Educação é direito de todos e dever do Estado.

O Estatuto da Criança e Adolescente – ECA –, em conformidade com os dispositivos constitucionais acima mencionados, igualmente estabelece que os direitos relativos aos interesses das crianças e dos adolescentes, devem receber absoluta prioridade por parte do Poder Público (art. 4
o
).

O parágrafo 2
o
, do artigo 227, da CRFB/1988, preceitua que a lei disporá sobre norma de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público, com vista a garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência,
in verbis
:

§ 2
o

A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público
e de fabricação de veículos de transporte coletivo,
a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência
. (Destaquei).

O legislador infraconstitucional editou a Lei n. 7.853/1989 que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, cujo artigo 2
o
assim estabelece:

Art. 2
o
-
Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação
, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Parágrafo único.
Para o fim estabelecido no
caput
deste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar
, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:

I - (...).

V -
na área das edificações
:

a
) a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das edificações e vias públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o acesso destas a edifícios, a logradouros e a meios de transporte.
(Negritei).

No âmbito estadual, a Constituição do Estado de Mato Grosso, também, assegura aos portadores de deficiência o adequado acesso aos logradouros e prédios de uso público. Veja-se:

Art. 230. O Estado assegurará às pessoas portadoras de quaisquer deficiências instrumentos para inserção na vida econômica e social e para o desenvolvimento 106 Constituição do Estado de Mato Grosso de suas potencialidades, especialmente:

I – (...);

III -
a permissão para a construção de novos edifícios públicos
, de particulares,
de frequência aberta ao público e logradouros públicos que possuam condições de pleno acesso a todas as suas dependências para os portadores de deficiências físicas, assegurando essas mesmas modificações nos demais estabelecimentos e logradouros dessa natureza já construídos
; (Destaquei).

Art. 301. No estabelecimento de normas e diretrizes relativas ao desenvolvimento urbano,
o Estado e os Municípios assegurarão
:

I – (...):

VI -
eliminação de obstáculos arquitetônicos às pessoas portadoras de deficiência física
; (Negritei).

Diante disso, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio, nos âmbitos constitucional e infraconstitucional,
assegura à criança e ao adolescente, de maneira indistinta e com absoluta prioridade, a assistência integral, por parte do Poder Público, e
garante às pessoas portadoras de necessidades especiais ampla proteção, impondo a esse mesmo Poder proceder a todas as ações necessárias a assegurar-lhes, de forma irrestrita, a acessibilidade aos edifícios públicos.

O Poder Judiciário, como sabido, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos, constitucionalmente, reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do Princípio da Separação dos Poderes.

Nessa esteira, quando houver

violação a direitos e garantias fundamentais, assegurados na
Constituição
da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
(...). (STF, ARE no 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

No caso vertente, o conjunto probatório demonstra que a Escola Estadual 29 de Junho, no Município de Paranatinga, não apresenta condições mínimas de existência digna à comunidade escolar, já que tem inúmeros problemas em sua estrutura e não garante acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Com efeito, o Laudo Pericial, emitido pelo Engenheiro Civil, Jean Carlos de Ávila e Silva – CREA/MT n. 29749 –, comprova a situação precária do prédio da referida Escola, visto que constatou os seguintes problemas:

- alguns pilares da edificação apresentam o vergalhão de aço exposto e o desgaste de sua área útil ensejando o tratamento da patologia;

- E possível verificar o aparecimento de umidade, mofo, fungos, e etc na área externa, e interna, confirmado em diversos cômodos;

- O piso das salas de aula e demais cômodos internos são em granilite. Esses elementos estão danificados, com a juntas deterioradas, com grande parte das placas rachadas e com buracos em vários pontos dos cômodos;

- As áreas de circulação foram executados em base cimentícia, com efeito de cimento queimado. Esse material já encontra-se deteriorado. Em vários pontos o efeito queimado já descolou da base cimentícia, causando desconforto aos usuários e abrindo vários buracos ao longo dessas áreas;

- É fundamental a execução e a manutenção das calçadas no perímetro, bem como em toda a edificação, visando a proteção das paredes do entorno da edificação e seus revestimentos;

- Nas áreas de circulação é possível verificar que não há a previsão de acesso a todas as dependências e serviços para PNE's, conforme prevê a norma, bem como não possuem sinalização tátil, visual e ou sonora de emergência adequada;

- As rampas presentes na edificação não possuem a inclinação adequada. Nas entradas das salas de aula, e demais ambientes comuns, a existência de degraus com diferença em nível de 10 a 15cm dificultam a locomoção de um PNE;

- Nos banheiros para atendimento ao PNE há a necessidade de acabamentos específicos com alavancas apropriadas, como as torneiras e do acionador de descarga, afim de facilitar o seu uso;

- Não há sistema para captação de águas pluviais. (...) No entorno da edificação é possível verificar que há valetas, possivelmente usadas para o escoamento de águas pluviais, contudo, estão abertas, sem previsão de grelhas ou outro dispositivo de proteção para que os usuários possam transitar nas calçadas executadas no entorno;

- Há janelas venezianas nas salas que encontram-se enferrujadas, sem possibilidades de serem trancadas por não possuírem o local para colocação de cadeado, algumas não fecham corretamente, por já estarem danificada;

- Várias salas possuem janelas de vidro, as quais não podem ser abertas, por serem de peça inteiriça, servindo somente para passagem de luz para as salas de aula;

- As portas de aço não encaixam no portal metálico, consequentemente não podem ser fechadas corretamente. Foi verificado também que as mesmas não possuem fechadura com maçaneta convencional, foram confeccionadas e chumbadas diretamente na estrutura da porta, juntamente com um trinco de metal, porém não funcionam, considerando que as portas não encaixam nos portais;

- As portas dos banheiros adaptados não atendem a NBR9050, com relação a puxadores, visores, acabamentos e demais necessidades;

- Alguns equipamentos de ar condicionado não estão funcionando corretamente, e alguns não tem capacidade para atender a demanda para a qual são solicitados, causando transtorno para os alunos e professores, usuários das salas de aula;

- Os drenos dos equipamentos não foram corretamente instalados, sendo usados eletrodutos na cor amarela para tal fim;

- As instalações elétricas que atendem os equipamentos não foram adequadamente fixadas, não foi previsto a passagem da fiação por eletrodutos rígidos aparentes para atender a quesitos da norma;

- O estacionamento para os servidores não possui cobertura. O piso do estacionamento está em chão batido, o que causa desconforto nos períodos mais secos com a poeira ou com a lama no período chuvoso;

- Parte do muro na lateral direito da escola está danificado, foi tombado por um possível choque ou anomalia construtiva, o que resulta na abertura e fácil acesso não autorizado ao interior da unidade;

- As paredes internas da unidade escola não possuem fissuras e ou trincas, contudo, em vários pontos há a incidência de infiltrações, originadas por umidade que percolam por capilaridade do solo;

- O pátio encontra-se com materiais de construção espalhados. Deve ser previsto um depósito para guarda de materiais de manutenção e para os demais mobiliários danificados;

- A escola não possui o alvará de segurança contra incêndio e pânico instalações adequadas para combate a incêndio e pânico, bem como não foi apresentado projetos com relação a essas instalações;

- Na cozinha foi constatado que há goteiras por conta do rufo instalado na cobertura (já citado no item "coberturas). A instalação de gás GLP, que atende ao cômodo citado não encontra-se adequado, deve estar coberto e em local arejado. Os tubos dessa instalação têm características de material usado, e não foi possível verificar a validade dos materiais utilizados. Sobre a instalação de combate a incêndio do cômodo, não foram localizados dispositivos para atender a esse item de segurança, apesar de terem sido encontradas placas prevendo o local para disposição de extintores. Na parede dos fundos foi verificado que não foi executado o revestimento cimentício, bem como pintura e ou qualquer tipo de impermeabilização, o que ocasionará a infiltração em toda a parede pelo lado interno, criando mofo e a incidência de fungos em uma área de manuseio de alimentos, o que pode gerar contaminações entre outros problemas de trato sanitário;

- É possível verificar também que o quadro elétrico instalado que atende a cozinha possui uma grade metálica de fechamento do quadro, o que não é permitido por norma, visto que os dispositivos de segurança (disjuntores, dr's...) devem ter fácil acesso aos usuários, caso seja necessário, bem como dispositivos de segurança contra choques elétricos, entre outros dispositivos. Ainda sobre as instalações elétricas desse cômodo, é possível verificar a passagem da fiação instalada com tubos de água fria, contrariando a NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão), além de constatar várias emendas irregulares, com a fiação solta sobre a estrutura metálica, o que pode ocasionar a energização da estrutura, caso uma emenda se solte, além de gerar outros riscos para os usuários da edificação;

- A fossa construída, trata-se de um dispositivo para "infiltração no solo", sem sistema de tanque séptico, filtro e sumidouro, também contrariando a previsão normativa (NBR 7229 Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos);

- O piso da área do refeitório está cedendo, com aparente recalque, o que gerou uma rachadura em todo o rodapé no perímetro do cômodo. Essa rachadura também é visível na área do corredor(circulação), que dá acesso ao refeitório;

- as paredes da área do refeitório estão com mofo decorrente da infiltração instalações hidráulicas que dão suporte ao bebedouro instalado. A pintura é antiga e está com várias bolhas, o que proporciona a absorção de umidade;

- Nas salas de aula há várias tomadas e interruptores sem espelho ou com os espelhos danificados(acabamentos), o que traz riscos ao uso, deixando fios energizados aparentes. Ainda nas salas de aula é possível verificar que as instalações elétricas para ligar os equipamentos de ar condicionado foram "adaptadas", em vários pontos ficando com a fiação aparente (exposta), com fios elétricos encostando nos drenos dos equipamentos de ar, entre outros problemas. Em vários pontos há soquetes (suporte de lâmpadas) inutilizados com fiação exposta, possivelmente energizada. Nas salas de aula também há caixinhas de passagem para tomadas baixa(alt=30cm) inutilizadas com a fiação energizada totalmente exposta;

- Foi constatado também que vários ventiladores instalados nas salas de aula não estão em funcionamento(danificados);

- Há canaletas utilizadas como eletrodutos que estão danificadas e necessitam de troca;

- No transformador que atende exclusivamente a unidade escola é possível verificar visualmente que um dos fios está desconectado de uma das buchas, gerando problemas com o aterramento do equipamento;

- O prédio não possui SPDA (Sistema de Proteção contra Descarga Atmosféricas);

- Há pontos de tomadas de água(utilizadas para limpeza do pátio da escola) que estão com a tubulação totalmente exposta, o que gera maior desgaste para a tubulação e possíveis vazamento com choques acidentais que podem ocorrer na tubulação solta, golpe de aríete, entre outros movimentos que podem sofrer a tubulação de água fria quando em funcionamento;

- O piso da quadra é composto por base cimentícia em granilite, sendo que encontra-se também bastante deteriorado, com várias rachaduras ao longo das placas separadas por juntas de dilatação;

- A tabela de basquete está fixada na estrutura de cobertura, com tirantes presos somente de um lado da tabela, além disso elas estão sem as cestas que já foram quebradas, possivelmente pelo alto estágio de corrosão;

- A estrutura metálica dos gols instalados também está em processo de oxidação, necessitando de tratamento para estancar o processo e pintura para dar acabamento e proteger a pega metálica;

- Na pintura de toda a edificação há a incidência de mofo, bolhas e o desagregamento, tanto da pintura como em partes do reboco, são anomalias aparentes, por problemas construtivos e por falta de manutenção;

A existência destes problemas foi confirmada pelo Técnico Administrativo da Promotoria de Paranatinga, conforme demonstra o Auto de Inspeção, constante do id. 194181262, págs. 01/21.

Os diversos problemas existentes na citada unidade escolar
colocam a integridade física dos usuários desta unidade de ensino em risco e, por isso, imprescindível que sejam realizadas obras para que tal situação seja corrigida.

Dessa forma, tenho que o Estado de Mato Grosso, ao se omitir no dever de melhorar a estrutura física do prédio da citada unidade escolar, viola o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1
o
, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Impõe-se ressaltar que o princípio da dignidade humana é o núcleo dos direitos fundamentais, tratado como metaprincípio do qual deriva toda a carta de direitos que o próprio Estado deve salvaguardar.

Nessa quadra, tal princípio não pode ser violado ou sequer atenuado, sob pena de permitir a desconsideração da própria condição humana, a possibilitar o deletério retrocesso no aparato normativo protetor dos cidadãos e de suas garantias, com consequências nefastas para toda a sociedade.

Sendo assim, é incontroverso que o Recorrente não se deve furtar de oferecer aos alunos, aos seus servidores e à população, de maneira geral, um ambiente apto ao desenvolvimento do ensino-aprendizagem.

A omissão do Poder Executivo, na execução de políticas públicas que assegurem o mínimo necessário, é incontroversa e, por isso, imprescindível que sejam realizadas as obras necessárias para que tal situação seja corrigida na escola Estadual 29 de Junho, no Município de Paranatinga-MT.

Ao demais, havendo
vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Carta Magna do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível, não se caracterizando infração à discricionariedade do Administrador Público.

Frise-se que, embora a CRF seja clara, no que tange que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo destes Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com referidas verbas, Caso haja omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, não há falar em ofensa ao
princípio da separação dos poderes
, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

Enfatizo que a
reserva do possível encontra limitação insuperável no conjunto de direitos fundamentais que integram o núcleo do denominado mínimo existencial, no qual se inserem os direitos sociais básicos, tal como a educação.

No que tange à tese de ofensa ao Princípio da Legalidade Orçamentária, cumpre anotar que, demonstrada a omissão administrativa que infringe os princípios constitucionais fundamentais, como no caso em tela, sua aplicabilidade deve ser afastada.

Diante disso, o desprovimento do Apelo é medida que se impõe.

Do Reexame Necessário

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial
.

Os fundamentos, quanto à obrigação de fazer, são mantidos à vista da própria análise feita no Apelo da parte vencida, devendo, portanto, ser mantida a sentença.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso e
RATIFICA-SE
o ato sentencial, em Reexame.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024